Tribunal: STF
Processo: RE 106284
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-03
Data de publicação: 1985-12-03

Ementa:
Embargos de declaração. Tempestividade do recurso extraordinário reconhecida. Não é de ser computado, no prazo recursal, o espaço de tempo em que os autos se encontravam à disposição do advogado da Defesa, para compulsá-los, eis que estavam na Seção de Publicações e Intimações para publicação, no Diário de Justiça, de "obstrução judicial" decorrente da retirada dos autos do Tribunal Federal de Recursos por advogado de outro có-réu. 
Embargos de declaração recebidos para reconhecer-se que o recurso extraordinário foi, pela razão acima, interposto tempestivamente. 
Mérito. Fundamentação deficiente para a exasperação da pena. É de ter-se como deficiente a fundamentação do acórdão para elevada exasperação da pena imposta ao recorrido, se não foram atendidos os requisitos do art. 42 do Código Penal para justificar o aumento, e nem e possível ter-se como válido, para tal fim, motivo que não poderia ser levado em conta, qual o de associação em quadrilha, se o acórdão inacolheu a denúncia exatamente no tocante a encontrar-se enquadrado o recorrente no art. 12, da Lei 6368-76 que expressamente se refere a associação de duas ou mais pessoas para a prática do ilícito. Anulação do acórdão do T.F.R., para que outro julgamento ali se realize com atenção às exigências previstas no art. 42 do Código Penal, para justificar a exacerbação da pena, se for o caso.